Tribunal: TJSP
Processo: 2254527-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Indeferimento. Insurgência. Descabimento. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.